Tribunal: CARF
Processo: 10410.900137/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900137/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.808 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CILEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LAGES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Ressarcimento eletrônico
que tem como lastro informado o ressarcimento de COFINS/PIS NÃO CUMULATIVO
(A) - MERCADO INTERNO.
O crédito foi objeto de análise tendo o seu indeferimento fundamentado na
ausência de apuração de créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno (ficha respectiva do DACON).
Foi então emitido despacho decisório que indeferiu o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900137/2013-11
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900137/2013-11

Cientificada por via postal do despacho, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade onde vem arguindo em síntese:
"...a Requerente não estava obrigada a apresentação dos arquivos por
transmissão através do Sistema de Validador e Autenticador razão pela qual é
inadmissível o indeferimento das postulações administrativas com base em tal
descumprimento, até porque o direito ao creditamento já foi alvo de reconhecimento
por parte desse órgão fiscal, conforme se demonstra adiante.
...
XVII. In casu, no desenvolver de sua atividade econômica, a requerente se vale
de várias despesas com aquisição de produtos, nos quais são considerados insumos
para fins de apuração dos créditos do PIS e da COFINS. Nesse sentido a requerente
faz jus a creditar as despesas com óleo diesel, óleo lubrificante, pneus e câmaras,
peças de reposição, serviços de revisão e manutenção da frota (caminhões e
empilhadeiras) de consertos e reparos em peças e outros serviços necessários,
inclusive serviços de transporte utilizando frota subcontratada, transporte/armazenagem.
XVIII. Inclusive, recentemente, a 6a Região Fiscal em solução magistralmente
fundamentada posicionou-se favoravelmente à apuração de créditos sobre os insumos
acima mencionados...
...
XIX. Frente à exposição legal, fática e jurisprudencial, não há outra conclusão
a não ser a de que o direito ao crédito proveniente das aquisições dos insumos acima
transcritos é inconteste, não merecendo prosperar a decisão que indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento."
Essas foram, no essencial, as razões de discordância apresentadas.
Ao final veio requerer a que fosse reconhecido o direito creditório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que
não houve glosa de créditos pela autoridade fiscal, apenas a confirmação daquilo que a
manifestante registrou em seu DACON.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese
apertada que: (i) o aproveitamento de crédito extemporâneo dispensa a retificação da DACON;
(ii) não há necessidade de retificar a DACON, já que as outras obrigações, como Notas Fiscais,
demonstram a origem do crédito; (iii) não pode a fiscalização indeferir o ressarcimento ou glosar
os créditos na sistemática da não cumulatividade, por alegado vício formal no preenchimento das
obrigações acessórias, sem sequer intimar a Recorrente para retificar ou prestar esclarecimentos
dos supostos equívocos nem examinar se os créditos procedem ou não, deixando indevidamente
de corrigir, de ofício, os erros eventualmente cometidos pelo Recorrente; (iv) discute o direito ao
crédito com aquisição de produtos, dentre eles, óleo diesel, óleo lubrificante, pneus e câmaras,
peças de reposição, serviços de revisão e manutenção da frota (caminhões e empilhadeiras), de
consertos e reparos em peças e outros serviços necessários, inclusive serviços de transporte
utilizando frota subcontratada, transporte/armazenagem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900137/2013-11

O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no
Decreto no 70.235/72. Contudo, conheço-o de forma parcial, considerando que as discussões
sobre o aproveitamento de crédito extemporâneo e sobre a obrigatoriedade da fiscalização
intimar a Recorrente à prestar informações, não foram arguidas em sede de defesa, incidindo,
assim, a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
No mais, em relação as questões sobre a origem do crédito apurado pela
Recorrente, não vejo reparos a fazer na decisão de piso, motivo pelo qual a adoto como causa de
decidir:
De se registrar de início que a ausência de apresentação dos arquivos digitais
na forma citada na abertura de sua manifestação de inconformidade não
fundamentou o indeferimento do seu requerimento. Contrariamente ao que alega, seu
pedido de ressarcimento foi recepcionado, sendo, porém, indeferido pela constatação
da inexistência do direito creditório reclamado. Assim, estão fora do escopo deste
processo as alegações no sentido de atacar a vigência da "IN RFB No 981/2009".
Pelo que se pode verificar da leitura do formulário eletrônico apresentado pela
manifestante, esta compareceu frente ao órgão fazendário para requerer o
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS relativos a aquisições oneradas no mercado
interno vinculadas a vendas desoneradas também no mercado interno.
Como se sabe, para tais situações foi instituído o tratamento eletrônico dos
pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de compensação que foi
operacionalizado através da criação de formulários eletrônicos específicos para cada
tipo de crédito passível de restituição/ressarcimento.
Do "Ajuda" do referido programa extraímos que:
"Ficha Detalhamento do Crédito – PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado
Interno A Ficha Detalhamento do Crédito - PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno será disponibilizada ao contribuinte, dentro da Pasta Crédito, na hipótese de
elaboração de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep no regime não-cumulativo, decorrente de vendas efetuadas no mercado
interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da contribuição,
conforme disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que não
tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, os créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, relativos a
custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência, remanescentes ao final do trimestre-calendário após
deduções de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep."
A transmissão do formulário eletrônico, que somente pode ser utilizado para o
pedido de ressarcimento do crédito previsto nos artigos 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acaba por limitar a
matéria que pode ser tratada em eventual processo administrativo fiscal.
A manifestação da vontade do contribuinte é que acaba por estabelecer os
limites de atuação do fisco. No presente caso, como dissemos, a manifestação de
vontade se deu somente em relação a supostos saldos credores das contribuições
citadas decorrentes de vendas efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não-incidência da contribuição.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.808 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.900137/2013-11

Corretamente, o fisco buscou no DACON do período a eventual existência do
citado saldo credor e não encontrou informação acerca da existência do pretenso
crédito.
O relatório denominado "Detalhamento do Crédito", juntado aos autos,
confirma que nenhum saldo credor da contribuição foi apurado no DACON.
Consoante o art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, a utilização de
créditos na apuração da contribuição devida representa uma faculdade do
contribuinte, que pode ou não ser exercida. O exercício deste direito se dá através do
preenchimento da declaração competente, no caso, o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON.
Ainda que não constituam confissão de dívida, as informações prestadas no
Dacon têm vigor para fins tributários, pois o Dacon é o instrumento através do qual o
contribuinte demonstra a base de cálculo do PIS e da Cofins no regime não-
cumulativo, as contribuições devidas, a apuração dos créditos passíveis de dedução e
a opção pela utilização dos créditos apurados.
Diante de tais circunstâncias, entendo que o ato administrativo atacado está
clara e corretamente fundamentado, tendo sido feita a análise precisa do que foi
requerido, sendo patente a inexistência de saldo credor da contribuição.
Pelo que vimos, não houve uma única glosa de crédito da contribuição, apenas
uma verificação da apuração levada a efeito pela manifestante nos DACON
respectivos.
Assim, toda a discussão acerca do entendimento de insumos para fins de
apuração de crédito da contribuição também está descasada do contexto fático que se
extrai do requerimento que foi apresentado e da decisão combatida.
Simplesmente não há glosa de créditos pela autoridade fiscal, apenas a
confirmação, como já dissemos, daquilo que a manifestante registrou em seu DACON.
Assim, o que se tem é um pedido de ressarcimento de saldo credor da
contribuição que, como comprovam as declarações e demonstrativos transmitidos
pela própria interessada, nunca existiram.
Diante do exposto, conheço de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital